Tribunal: TJDFT
Processo: 0725806-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DEPOIS DE CONSTITUÍDO TÍTULO JUDICIAL RELATIVO AO MESMO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CULPA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR O DANO CAUSADO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. É regular a representação processual da parte que outorga ao advogado procuração geral para o foro, nos termos dos artigos 103, caput, e 105, caput, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 293 e 507 do Código de Processo civil, a ausência de impugnação ao valor da causa, em preliminar da contestação, torna preclusa a matéria e impede a sua arguição diretamente na apelação.
III. Responde pelo dano causado o advogado que incorre no erro manifesto de ajuizar execução de título extrajudicial depois de constituído título judicial tendo por objeto o mesmo crédito, dando ensejo à extinção do processo por carência de ação, consoante a inteligência do artigo 32 da Lei 8.906/1994.
IV. A ausência ou insuficiência de prova quanto à convenção dos honorários advocatícios tem como consectário o uso da técnica de arbitramento judicial prevista no artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.
V. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor que reflita a atuação profissional do advogado e seu proveito para o cliente que o contratou, adotando-se como referencial a Tabela de Honorários aprovada pela OAB/DF.
VI. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação parcialmente provida.